Tribunal: TJDFT
Processo: 0766457-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Administrativo. Processo administrativo. Devido processo legal. contraditório e ampla defesa. Anulação. Desnecessidade. Ausência de ato decisório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com a intenção de anular a sentença que sustenta ser extra petita. No mérito, o ente distrital defende a reforma do julgado, sob o argumento de que não houve violação ao contraditório e ampla defesa, pois “o processo administrativo no SEI no 0030400000230/2024-1 está em fase incipiente de sua tramitação” e que o exercício do contraditório seria oportunamente verificado.
II. Questão em discussão
2. Há questão em debate é saber se a sentença proferida é extra petita e se por isso deve ser cassada.
III. Razões de decidir
3. Pela análise dos autos, especialmente da petição inicial e das provas que a acompanham, observo que a pretensão do recorrido não se resume ao exercício do contraditório no processo administrativo. A intenção da empresa-autora é de obter a declaração judicial de nulidade do processo administrativo no SEI no 0030400000230/2024-1.
4. Todavia, do processo administrativo se observa que não foi proferido ato decisório do qual emanasse prejuízo para a recorrida.
5. Os autos do processo administrativo no SEI no 0030400000230/2024-1 foram instruídos com manifestação e documentos produzidos pela própria Administração, antes da prolação de qualquer decisão administrativa. Desse contexto, como bem afirmou o juízo sentenciante, não se vislumbra a necessidade de anular todo o processo, sendo suficiente a concessão do acesso ao administrado para oportuno exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Não se revela extra petita a sentença que embora não conceda exatamente a pretensão do autor, acolha-a em parte.
7. Assim, ante a ausência de prejuízo e a possibilidade de convalidação de eventuais atos administrativos irregulares, deve ser mantida a sentença que garantiu ao administrado o acesso aos autos do processo administrativo antes de qualquer medida que implique negativamente em sua esfera jurídica.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) a fim de evitar seu arbitramento em valor irrisório.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.